Tribunal: TJDFT
Processo: 0755085-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Direito de visitação. Companheira. Indeferimento. Interno e companheira corréus em ação penal na qual já constam como condenados pelo crime de associação criminosa para o tráfico de drogas. Peculiaridade do caso concreto. Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.